Tribunal: TJSP
Processo: 1001559-19.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 1. Se com relação aos compressores de duas câmaras frigoríficas descritos no laudo de fls. 50 produzido por empresa especializada na prestação de assistência técnica, fato não impugnado pela ré, constatou-se que os danos foram ocasionados por oscilação/sobrecarga de energia

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 1. Se com relação aos compressores de duas câmaras frigoríficas descritos no laudo de fls. 50 produzido por empresa especializada na prestação de assistência técnica, fato não impugnado pela ré, constatou-se que os danos foram ocasionados por oscilação/sobrecarga de energia elétrica, cumpriu a autora o seu ônus probatório, cabendo à concessionária ré demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não fez. Inteligência dos artigos 373, incisos I e II do CPC. 2. Verifica-se que os laudos periciais dos demais aparelhos, juntados às fls. 49, 56 e 61, não se encontram subscritos por nenhum técnico, de modo que se torna temerária a sua adoção para a comprovação do nexo causal. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000707674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001559-19.2020.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
2
Apelação Cível No 1001559-19.2020.8.26.0084
Comarca: F. de Vila Mimosa – F. Reg. de Campinas - 3a Vara Cível
Apte. : Elektro Redes S/A
Apda. : Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Juíza de 1o grau: Cássio Modenesi Barbosa
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 21/07/2020
VOTO No 46.976
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO
DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 1. Se
com relação aos compressores de duas câmaras frigoríficas
descritos no laudo de fls. 50 produzido por empresa
especializada na prestação de assistência técnica, fato não
impugnado pela ré, constatou-se que os danos foram
ocasionados por oscilação/sobrecarga de energia elétrica,
cumpriu a autora o seu ônus probatório, cabendo à
concessionária ré demonstrar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não fez.
Inteligência dos artigos 373, incisos I e II do CPC. 2. Verifica-
se que os laudos periciais dos demais aparelhos, juntados às fls.
49, 56 e 61, não se encontram subscritos por nenhum técnico,
de modo que se torna temerária a sua adoção para a
comprovação do nexo causal. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 179/180 que julgou procedente o pedido para condenar a ré
ao pagamento de R$ 18.109,47, corrigido do pagamento e com juros de mora
da citação, além as custas e honorários fixados em 10% do valor da causa.
Pleiteia
a
apelante
a
reforma
do
julgado.
Inicialmente tece considerações sobre a distinção entre o contrato de seguro e
o contrato de fornecimento de energia. Afirma que não pode se sujeitar aos
critérios adotados pela apelada em relação aos seus segurados. Aduz que
segue as regras estabelecidas pela ANEEL no tocante aos ressarcimentos de
danos elétricos. E a apelada não observou as condições mínimas para
assegurar o nexo de causalidade. Salienta que não foi adotado o
procedimento administrativo para a solicitação do ressarcimento. E os laudos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
3
Apelação Cível No 1001559-19.2020.8.26.0084
juntados com a inicial não oferecem credibilidade, revelando-se insuficientes
para fundamentar a imputação culposa da apelante. Ressalta que a
seguradora deveria manter os aparelhos sob sua guarda. Também não há
prova de sobrecarga ou oscilação na rede. Alega ainda que não há prova do
pagamento, sendo juntado apenas prints de sistema ou documento unilateral.
Argumenta que possui sistema de monitoramento de distribuição e da
interrupção com tempo inferior a três minutos. Afirma que não houve
perturbação no sistema elétrico das unidades consumidoras. Observa que
inexiste comprovação do nexo de causalidade. Pede que seja afastada a
aplicação do CDC por inexistir relação de consumo entre as partes.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso merece prosperar em parte.
De início, se é garantia constitucional que nenhuma
lesão ou ameaça a direito será subtraída da apreciação judicial, ofende a carta
política a exigência do exaurimento da via administrativa para somente assim
se chegar à via judicial, conforme inteligência do artigo 5°, XXXV, da
Constituição Federal.
Portanto, não há se falar em falta de interesse de
agir da autora por não demonstrada a tentativa de ingresso junto à instância
administrativa.
Nesse sentido os seguintes julgados desta Corte de
Justiça:
“Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Sentença de
parcial procedência. Falha no fornecimento de energia
elétrica.
Seguradora
pretende
ser
ressarcida
pela
concessionária de serviço público pelos valores pagos aos
segurados na via administrativa. Julgamento antecipado.
Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
4
Apelação Cível No 1001559-19.2020.8.26.0084
prévio pedido administrativo. Responsabilidade objetiva da
ré. Presente a demonstração do nexo causal entre o evento e
o dano experimentado. Prova documental colacionada na
exordial suficiente. Precedentes. Sentença mantida. Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.” (Apelação
n° 1004721-49.2019.8.26.0248 - 13a Câmara de Direito Privado
- Relator Des. Cauduro Padin - j. 06/03/2020).
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por
seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que
danificou aparelhos eletrônicos dos segurados. Sentença de
improcedência. Apelo da seguradora autora pleiteando a
reforma da r. decisão. Com razão. Interesse de agir presente.
Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução n°
414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não
está
condicionado
ao
requerimento
administrativo.
Demandada que responde de forma objetiva. Alegação de
caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Condições
atmosféricas. Risco da atividade. Quantum indenizatório e
ressarcimento dos segurados. Ausência de impugnação
específica. Pagamentos comprovados. Indenização devida.
Apelo provido.” (Apelação n° 1032158-79.2019.8.26.0114 - 20a
Câmara de Direito Privado - Relator Des. Roberto Maia - j.
04/03/2020).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS
DECORRENTE
DE
CONTRATO
DE
SEGURO
EMPRESARIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA
SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO
DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE
INTERESSE
DE
AGIR
E
ILEGITIMIDAE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgamento
antecipado da lide não implica cerceamento de defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
5
Apelação Cível No 1001559-19.2020.8.26.0084
quando os elementos de instrução constantes dos autos são
suficientes para a solução da controvérsia. 2. Apresentam-se
hábeis
e
idôneos
os
documentos
encartados
pela
seguradora para demonstração de suas assertivas, o que
impossibilita cogitar de inépcia da petição inicial fundada na
ausência
de
documentação
essencial
à
propositura;
inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda,
circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 3. A
seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em
favor da empresa segurada assumiu o posicionamento
respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o
contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4. A
prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas
do estabelecimento segurado, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos
causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é
objetiva. 5. Os denominados eventos da natureza, tais como
descargas atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida
isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos
no
risco
interno
da
atividade
da
concessionária.
SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. VERBAS DE
SUCUMBÊNCIA.
PAGAMENTO
DE
RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE NO PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO
ADOTADA PELA SENTENÇA QUE SE REPUTA ADEQUADA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. A condenação da ré ao pagamento
das verbas de sucumbência advém do julgamento de
procedência do pedido e decorre de simples aplicação da lei
(art. 85, "caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade.
2. Razoável, ademais, a verba honorária fixada no patamar de
20% sobre o valor atualizado da condenação, pois atende ao
disposto no artigo 85, §§ 2° e 8°, do mencionado diploma
legal.” (Apelação n° 1010692-14.2017.8.26.0077 - 31a Câmara
de Direito Privado - Relator Des. Antonio Rigolin - j.
18/02/2020).
“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
6
Apelação Cível No 1001559-19.2020.8.26.0084
SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E
DESCARGA
ATMOSFÉRICA
VEICULADA
PELA
REDE
ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA NOS
LAUDOS TÉCNICOS QUE INSTRUÍRAM A REGULAÇÃO DE
SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE
DESINCUMBIU
DO
ÔNUS
DA
PROVA
DE
CAUSA
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE
INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. 1.- Para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso, não é
necessário que o consumidor tenha comunicado o problema
na rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação
pela via administrativa. 2.- Aplica-se o CDC ao caso em
julgamento, uma vez que a relação primária estabelecida
entre o segurado e a concessionária é de consumo,
subrrogando-se a seguradora em todos os seus direitos e
deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC). 3.-
É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré pela
reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §
6°, da CF). 4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a
prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos
equipamentos dos segurados, em decorrência de oscilações
na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a
exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II,
do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA
SEGURADORA
POR
SUB-ROGAÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
MAJORAÇÃO.
NECESSIDADE.
TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL.
INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. Processada a
apelação na vigência do CPC, necessária a majoração dos
honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do
citado
diploma
processual.”
(Apelação
n°
1000268-26.2019.8.26.0534 - 31a Câmara de Direito Privado -
Relator Des. Adilson de Araújo - j. 08/01/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
7
Apelação Cível No 1001559-19.2020.8.26.0084
“AÇÃO
REGRESSIVA
-
Prestação
de
Serviços
de
fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que
objetiva ressarcimento pela indenização paga a seus
segurados - Improcedência - Insurgência da autora. DIREITO
DE AÇÃO - Exigência de pedido administrativo antecedente
com base no artigo 204 da Resolução n° 414/10 da ANEEL -
Inadmissibilidade - Desnecessidade de prévio requerimento
administrativo
-
Precedentes desta Corte paulista. RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária de
serviços públicos - Descarga atmosférica - Fortuito interno
relacionado com a própria atividade da concessionária -
Laudos técnicos particulares idôneos a comprovar intensa
variação de tensão elétrica - Evidente nexo causal entre os
danos ocasionados e a falha na prestação do serviço -
Desnecessidade de realização de perícia - Excludente da
responsabilidade civil não demonstrado - Direito de regresso
reconhecido. Sentença de improcedência reformada para
procedência
-
RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação
n°
1007558-62.2017.8.26.0114 - Relator Des. Lavínio Donizetti
Paschoalão; 23a Câmara de Direito Privado - j. 09/10/2019).
Doutra parte, bem se observa que se trata de vários
equipamentos, sendo de rigor que seja feita a análise de cada um deles.
Com relação aos compressores de duas câmaras
frigoríficas descritos no laudo de fls. 50 restou claro que os danos foram
ocasionados por uma oscilação/sobrecarga de energia elétrica, cabendo à
concessionária de energia ressarci-lo.
Ora, inexiste motivo para não considerar as
conclusões contidas no laudo produzido por empresa que tem por atividade
prestar assistência técnica, fato não impugnado pelas partes.
De fato, subentende-se que uma prestadora de
assistência técnica consiga identificar a falha no equipamento, bem como
efetivar o seu conserto ou justificar a sua impossibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
8
Apelação Cível No 1001559-19.2020.8.26.0084
Portanto,
a
pura
e
simples
alegação
da
concessionária que não houve qualquer problema na rede elétrica não merece
acolhida, pois desacompanhada de qualquer embasamento probatório.
Ademais, cabe à empresa ré, dada a natureza do
serviço que presta, zelar pela sua manutenção e qualidade. Assim, cabia
somente a ela adotar mecanismos de segurança para que oscilações no
sistema de energia não causassem prejuízos aos consumidores, com a
queima de aparelhos elétricos.
Veja-se o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça sobre o assunto:
“(...) a concessionária merece ser responsabilizada ante sua
conduta omissiva e negligente, porquanto a queda de um
raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na qualidade
de concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica, deve adotar as medidas preventivas, como
por exemplo, instalar dispositivos de segurança eficazes
para controlar a oscilação na tensão da energia elétrica
sobretensão ou subtensão, que pode ser causada por raio,
tendo como consequência, curto circuito e eventual
incêndio” (AREsp 139147; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJe
01.08.2012).
Observe-se ainda, que, sendo a ré concessionária
de serviço público, a sua responsabilidade é objetiva (art. 37, §6o, da CF).
Ressalte-se que no presente caso o laudo trazido
pela seguradora é categórico ao relacionar os danos causados nos
equipamentos à descarga de energia elétrica fornecida pela requerida.
Vai daí que restou demonstrado nos autos a efetiva
prova da causa dos prejuízos, sendo certo que à concessionária competia, nos
termos do art. 373 inciso II do CPC, a prova de que efetivamente não deu
causa aos danos relatados nos equipamentos da segurada.
Ademais, ante a análise supra incide a regra do
artigo 374, I, do CPC, segundo a qual "não dependem de prova os fatos
notórios" pois é notório que desconectado da rede de energia o aparelho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
9
Apelação Cível No 1001559-19.2020.8.26.0084
elétrico não teria se queimado, o que é fato consabido na era moderna.
Sobre o tema, de fato consabido, já se decidiu que:
"Necessário que seu conhecimento integre o comumente sabido, ao
menos em determinado estrato social, por parcela da população a que
interesse." (STJ, 3a T. REsp 7.555, Min. Eduardo Ribeiro, j.30.4.91).
Nesse sentido, reiterados julgados desta Corte de
Justiça:
“EMENTA: Ação regressiva de ressarcimento de danos -
Interesse de agir caracterizado - Pagamento de comprovado -
Indenização garantida por apólices de seguro residencial e
empresarial contra danos elétricos - Prejuízos ocasionados
por oscilações na rede de energia administrada pelas rés -
Responsabilidade
objetiva
das
concessionárias
-
Desnecessidade da comprovação da culpa - Caso fortuito
não evidenciado - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do
CDC - Danos e nexo de causalidade demonstrados -
Reparação
devida
-
Recurso
improvido.”
(Ap.
no
1003379-51.2016.8.26.0363 - 26a Câm. De Direito Privado

Rel. Des. VIANNA COTRIM J. Em 27.07.2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INTERESSE
DE
AGIR
CONFIGURADO.
DESNECESSIDADE
DE
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 5o, INCISO XXXV,
DA CF). OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (DESCARGA).
DANOS
EM
BENS
DO
SEGURADO
DA
AUTORA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ.
(ART. 37, § 6o, CF). APLICAÇÃO DO CDC. EXCLUDENTES DE
RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS (ART. 14, § 3.o,
CDC). RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE
COMPROVAR FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU
EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA (ART. 373, II, NCPC).
EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A
CONDUTA DA RECORRENTE E OS DANOS VERIFICADOS.
DEVER DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR INERENTE À
ATIVIDADE
ECONÔMICA
DESENVOLVIDA
PELA
CONCESSIONÁRIA
RÉ.
RESSARCIMENTO
DEVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
10
Apelação Cível No 1001559-19.2020.8.26.0084
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA, EM
OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2o, DO NCPC.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.”
(Apelação
no
1010164-34.2015.8.26.0114; Rel. Alfredo Attié; 26a Câmara de
Direito Privado; j. em 02/02/2017).
“Seguro. Ação de ressarcimento de danos, ajuizada por
Seguradora sub-rogada nos direitos do segurado. Oscilação
de energia elétrica, que provocou danos em aparelho
compressor de ar condicionado. Responsabilidade objetiva
da Concessionária de serviço público. Inteligência dos arts.
37, §6o, da CF, e 14, do CDC. Inobservância da Resolução
414/2010, da ANEEL. Irrelevância. Circunstância que não tem
o condão de afastar a responsabilidade da prestadora de
serviço público. Concessionária que não se desincumbiu do
ônus de provar alguma das causas excludentes de
responsabilidade. Fortuito interno. Nexo de causalidade
demonstrado. Danos materiais devidos. Sentença mantida.
Recurso
improvido.”
(Apelação
no
1004089-20.2015.8.26.0068; Rel. Des. BONILHA FILHO; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 15/12/2016).
“APELAÇÃO COM REVISÃO. SEGURO DE DANOS. AÇÃO
REGRESSIVA. Danos elétricos causados a consumidor. Nos
termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito
público. Teoria do risco administrativo. Prova do nexo de
causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação
de serviços. Ressarcimento devido. “O segurador tem ação
regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente
pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro” Súmula
188 do E. STF. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.”
(Apelação no 0186917-12.2009.8.26.0100; Rel. Des. ANTONIO
NASCIMENTO; 26a Câmara de Direito Privado; j. em
19/05/2016).
“Seguro. Demanda regressiva. Descarga elétrica a danificar
aparelhos do segurado. Reconhecimento de o fato haver sido
derivado de problemas na rede elétrica. Temporal, no
contexto, que não constitui força maior e excludente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
11
Apelação Cível No 1001559-19.2020.8.26.0084
responsabilidade. Responsabilidade objetiva. Art. 37, § 6o, da
CF. Desnecessidade de averiguação ou procedimento da
demandada para a indenização devida (reconhecimento de
problemas na rede elétrica). Sentença reformada. Apelação
provida.” (Apelação no 1025490-68.2014.8.26.0114, Rel. J.
PAULO CAMARGO MAGANO; 26a Câmara de Direito Privado;
j. em 31/03/2016).
“EMENTA: Ação regressiva de ressarcimento de danos -
Interesse de agir configurado - Pagamento de indenização
garantida por apólice de seguro contra danos elétricos -
Prejuízos causados por oscilações na rede de energia
administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da
concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa -
Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Dano e
nexo de causalidade demonstrados - Reparação cabível -
Honorários advocatícios fixados consoante os parâmetros
legais
-
Recurso
improvido.”
(Apelação
no
1031465-71.2014.8.26.0114; Rel. Des. Vianna Cotrim; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 18/02/2016).
Desta forma, é de rigor o pagamento da indenização
pelos danos materiais com relação aos equipamentos acima citados.
Observe-se
ainda
que
restou
cabalmente
demonstrado o pagamento da indenização ao segurado, conforme documento
de fls. 39, onde consta o número da autenticação da transação.
No entanto, com relação aos demais bens
constantes, não há como manter a procedência do pedido, pois os laudos não
possuem identificação do técnico que o subscreveu e nem qualquer assinatura
(fls. 49, 56 e 61).
E cabia somente a autora demonstrar, mesmo que
de forma mínima, que os danos naqueles equipamentos foram decorrentes
dos serviços prestados pela apelante. E para referida situação não cabe a
inversão do ônus da prova, pois no dizer do art. 6o, VIII, do Código de Defesa
do Consumidor, o juiz, a seu critério, poderá determinar a inversão se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
12
Apelação Cível No 1001559-19.2020.8.26.0084
alegação for verossímil, ou se for a parte hipossuficiente.
Sobre o tema, preleciona VICENTE GRECO FILHO
("Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., 11a edição, Ed. Saraiva, p. 204)
que:
"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles
pretende determinada conseqüência de direito; esses são os
fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de
perder a demanda."
"A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato
constitutivo milita contra o autor."
"O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito."
Idêntico é o ensinamento do eminente NELSON
NERY JÚNIOR (in "Código de Processo Civil Comentado e legislação
extravagante, 9a ed., RT., p. 530/531), nos seguintes termos:

"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa
carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que
corresponda
ao
descumprimento
do
ônus.
O
não
atendimento do ônus de provar coloca a parte em
desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A
produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é
ônus da condição de parte".
Deste modo, outra não é a conclusão de que a
autora não logrou produzir prova que respaldasse o seu direito à indenização
com relação aos bens descritos às fls. 29/31, não tendo, pois, se desincumbido
de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
para que a apelante seja condenada unicamente ao pagamento dos valores
dos compressores das câmaras frigoríficas e respectiva mão-de-obra,
conforme laudo de fls. 50 e descritos às fls. 42 da apuração do sinistro. E
sendo a sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de
67% das custas e despesas processuais, e a parte ré a 33%. No mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
13
Apelação Cível No 1001559-19.2020.8.26.0084
percentual cada uma das partes deverá arcar com os honorários advocatícios
da parte contrária, fixados em 10% do valor atualizado da causa.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica